Tribunal: STF
Processo: RE 1451053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, no qual se alega violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que houve afronta ao que decidido no RE 562.276, na ADI 5.469 e na ADI 5.439.



    Insurge-se contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5.439, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DE DIFAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANTIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante contra a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, V do CPC. 



    2. A impetrante pretende o afastamento da modulação de efeitos da decisão de mérito proferida pelo STF na ADI 5.439, para afastar a exigibilidade de DIFAL. Embora a apelante sustente que na hipótese dos autos o pedido está concentrado na suspensão, até o trânsito em julgado desta ação, da exigibilidade da exação que deixou de ser recolhida no ano calendário 2021, referente ao ICMS-DIFAL, cuida-se, na essência do mesmo objeto do MS anterior, cujo acórdão foi reformado em face da decisão proferida pelo STF em 15/03/2022 e, que ressalvou da modulação as ações propostas até 24/2/21. Isto é, os argumentos expostos no recurso não afastam a identidade da causa de pedir, pois relaciona-se ao mesmo suporte fático em abstrato para os dois processos. 



    3. Deve ser a mantida a sentença que considerou que a discussão posta nestes autos é objeto de outra ação e, portanto, não pode ser rediscutida em ação autônoma. Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337 do Código de Processo Civil dispõem: § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso?. 



    4. Reconhecida a litispendência e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de processo Civil. Sentença mantida. 



    5. Recurso improvido.”.



    Em síntese, a parte recorrente busca afastar a cobrança do ICMS - DIFAL dos exercícios anteriores ao ano de 2022, por entender que o ajuizamento da ADI 5.439, pela ABRADIMEX, associação da qual a recorrente faz parte, em 15/12/15, configura ação judicial em curso, para fins de aplicação da modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, após análise dos autos, constatou a existência de litispendência e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.



    Trata-se de questão estritamente processual. Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



     Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 3. Cartório extrajudicial. Vacância da função de titular ocorrida após a vigência da CRFB/88. Provimento do cargo sem concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1041119/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca do indeferimento da inicial por litispendência, nos termos do art. 471, do CPC de 1973, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental, interposto em 25.10.2016, a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE nº 916858/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/3/17). 



    Por fim, as razões do extraordinário não infirmam o único fundamento do acórdão recorrido - a existência de litispendência - ; apenas se restringem ao mérito da ação mandamental, do qual o aresto impugnado não se manifestou. Tal circunstância impede o conhecimento do apelo ante o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente